Tribunal: TJSP
Processo: 2088460-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Deferimento de penhora sobre o faturamento – Concessão de prazo ao executado para exibição de documentos comprobatórios do severo comprometimento do faturamento para o fim de oportunizar a apreciação adequada da impugnação da penhora deferida – Atendimento pelo interessado – Pedido pelo expert da juntada de outros documentos – Acolhimento na

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Deferimento de penhora sobre o faturamento – Concessão de prazo ao executado para exibição de documentos comprobatórios do severo comprometimento do faturamento para o fim de oportunizar a apreciação adequada da impugnação da penhora deferida – Atendimento pelo interessado – Pedido pelo expert da juntada de outros documentos – Acolhimento na origem – Insurgência do executado, alegando a suficiência da documentação apresentada e a possibilidade de avaliação equivocada diante do requerimento da apresentação de documentos de movimentações financeiras antigas – Dever do juiz de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito – Determinação na origem para que o perito analise os documentos solicitados em conjunto com aqueles juntados pelo executado – Inocorrência de prejuízo – Regularidade do acolhimento do pedido feito pelo expert – Possibilidade de o juiz deixar de considerar as conclusões do laudo, se for o caso, quando da apreciação da prova pericial – Inteligência dos arts. 370 e 479 do Código de Processo Civil – Decisão mantida e não pondo fim ao processo – Descabimento da fixação de honorários de sucumbência em favor da agravada – Recurso não provido.